Tribunal: TCU
Processo: 023.362/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 821/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.362/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo dos Santos Filho (XXX.242.748-XX); Dhioran Gabriel de Carvalho Souza (XXX.696.253-XX); Gidalha Maria Alves (XXX.678.677-XX); Maria Marina Gomes da Cruz (XXX.478.096-XX); Maria Neuza Almeida de Castro (XXX.679.932-XX); Maria das Dores Maciel dos Santos (XXX.241.628-XX); Matheus Augusto dos Santos (XXX.242.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.